Tribunal: STF
Processo: RE 736625
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. POSSE EM CARGO DE CARREIRA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 19.01.2012.



    Na esteira da súmula 685/STF: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    A revisão da amplitude da modulação determinada na origem depende da existência de risco à segurança jurídica ou de excepcional interesse social, não demonstrados na espécie.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte.



    Agravo regimental conhecido e não provido.